Tribunal: TJDFT
Processo: 0739023-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739023-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA RESENDE MOURA DA COSTA AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PRIMAVIA MOTORS LTDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 150292592 - Proc. 0739241-96.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator